Tribunal: TJBA
Processo: 8041568-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041568-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAMILA BISPO LIMA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO CBSS S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISBACEN/SCR. REGISTRO DE INFORMAÇÕES VERÍDICAS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULAS 359, 385 E 572/STJ. DANO MORAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelo interposto em ação indenizatória fundada em registro, no SISBACEN/SCR, de informações de crédito do autor, alegando-se ausência de notificação prévia e pleiteando danos morais. Sentença de improcedência do pedido indenizatório, ao reconhecer a licitude do apontamento e a incidência da Súmula 385/STJ, diante de anotações preexistentes legítimas. II. Questão em discussão 2. (i) Se a inclusão de dados no SISBACEN/SCR, sem notificação prévia pela instituição financeira, configura ato ilícito; (ii) se é devida indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima do consumidor. III. Razões de decidir 3. O SISBACEN/SCR é base de dados de natureza pública e acesso restrito, voltada à supervisão do Sistema Financeiro Nacional, com envio obrigatório de informações pelas instituições financeiras ao BACEN (Res. CMN 4.571/2017 e 5.037/2022). A ausência de notificação prévia pelo credor não caracteriza ilícito, por incumbir a comunicação ao órgão arquivista (Súmula 359/STJ) e por se tratar de cadastro de caráter regulatório (Súmula 572/STJ; REsp 1.626.547/RS). 4. Comprovada a veracidade das informações remetidas e inexistente demonstração de inexatidão, não há falha na prestação do serviço. Configura-se exercício regular de direito (CC, art. 188, I), o que afasta a ilicitude e, por conseguinte, a responsabilidade civil. 5. Existindo anotação preexistente legítima em cadastro de inadimplentes, incide a Súmula 385/STJ e o Tema 922/STJ (REsp 1.386.424/MG), que afastam o dano moral por nova inscrição, ressalvado apenas o direito ao cancelamento do registro irregular. 6. No caso, além de não comprovada a irregularidade do lançamento, há registro pretérito legítimo, o que obsta a condenação por dano moral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença. Tese de julgamento: “(1) O envio, pela instituição financeira, de dados verídicos ao SISBACEN/SCR constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito, sendo desnecessária a notificação prévia pelo credor. (2) Havendo anotação preexistente legítima, é inaplicável a indenização por dano moral decorrente de nova inscrição, nos termos da Súmula 385/STJ.” Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186 e 188, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 359, 385 e 572/STJ; Tema 922/STJ (REsp 1.386.424/MG); REsp 1.626.547/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8041568-02.2024.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante CAMILA BISPO LIMA e Apelado BANCO CBSS S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator. Salvador (BA), 17 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator